Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709377-88.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HENRIQUE PIZZOLANTE CARTAXO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DESFAVOR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO AO SÓCIO EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OBSERVÂNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE QUE LEGITIMA A NÃO RESPONSABILIZAÇÃO IMEDIATA DO SÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O redirecionamento do débito fiscal ao sócio não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que esse conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes. 2. Logo, a inclusão na Certidão de Dívida Ativa do nome do sócio administrador a ser responsabilizado pelo pagamento do tributo inadimplido não é ato discricionário da Fazenda Pública do Distrito Federal. Tem-se que a referida inclusão é condicionada a previsão legal da responsabilização e a prévio procedimento administrativo fiscal, no qual se apura a responsabilidade do gerente/administrador, com a regular observância do contraditório e da ampla defesa, pontos não observados pela Fazenda no caso sob exame, o que legitima a inexigibilidade da cobrança em desfavor do apelado/autor, conforme solução de origem. 3. Apelo não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 135, inciso III, do CTN, sustentando que a dissolução irregular da empresa, caracterizada pelo encerramento das atividades no domicílio fiscal configura ato contrário à lei, o que fundamenta a responsabilidade do sócio com poderes de gerência, independentemente da prova de qualquer outro ato ou instauração de procedimento fiscal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003